Tribunal: TJSP
Processo: 0000622-37.2024.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nogueira Nascimento
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. EXAME CRIMINOLÓGICO FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTO CONCRETO A NÃO RECOMENDAR A MEDIDA. NEGADO PROVIMENTO.
1. De rigor o deferimento da progressão quando, satisfeitos os requisitos, tendo sido apresentado parecer favorável pela equipe técnica, não há qualquer elemento concreto que não recomende a medida.
2. Negado

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE. EXAME CRIMINOLÓGICO FAVORÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTO CONCRETO A NÃO RECOMENDAR A MEDIDA. NEGADO PROVIMENTO.
1. De rigor o deferimento da progressão quando, satisfeitos os requisitos, tendo sido apresentado parecer favorável pela equipe técnica, não há qualquer elemento concreto que não recomende a medida.
2. Negado provimento ao recurso.